Tribunal: STJ
Processo: 0025144-43.2012.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988235 - MG (2025/0253924-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RECANTO DA SERRA
ADVOGADOS
: WARLEY PONTELLO BARBOSA - MG058273
EBER ASSIS FIGUEIREDO DIAMANTINO - MG098624
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOLABELA DIAS
AGRAVADO
: HELOÍSA MARIA DE ARAÚJO COSTA
ADVOGADOS
: VITOR MARCIO FONSECA DINIZ - MG075131
GUSTAVO DE PAULA ASSIS - MG083449
BERNARDO JOAO VAZ DE MELLO - MG023666
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
BASILAR
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA No 283/STF.
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
28/10/2025
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b49bc71-5373-4f60-833a-0c285110297a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988235 - MG (2025/0253924-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RECANTO DA SERRA
ADVOGADOS
: WARLEY PONTELLO BARBOSA - MG058273
EBER ASSIS FIGUEIREDO DIAMANTINO - MG098624
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOLABELA DIAS
AGRAVADO
: HELOÍSA MARIA DE ARAÚJO COSTA
ADVOGADOS
: VITOR MARCIO FONSECA DINIZ - MG075131
GUSTAVO DE PAULA ASSIS - MG083449
BERNARDO JOAO VAZ DE MELLO - MG023666
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO BASILAR NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA No 283/STF.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO
DA SERRA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO DE INADMISSÃO
DE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC -
DESCABIMENTO - AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CPC.
- Contra a decisão proferida em juízo de admissibilidade, a qual não teve
fundamento em precedente afetado sob o rito da repetitividade e/ou
repercussão geral pelos Tribunais Superiores, descabe a interposição de
agravo interno.
- O juízo denegatório do recurso especial fundamentado no artigo 1.030, V,
do CPC desafia o agravo previsto no artigo 1.042, do CPC, consoante dicção
contida no artigo 1.030, § 1°, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 665).

No recurso especial, o recorrente alega violação do art. 1.030, alínea "b", do
Código de Processo Civil, pois a hipótese é de cassação ou de reforma da decisão
recorrida, já que plenamente admissível o agravo interno interposto contra a
inadmissão do apelo extraordinário aforado pelo condomínio agravante, na medida em
que o fundamento da inadmissão do apelo extraordinário foi a invocação da tese
firmada em repercussão geral.
Documento eletrônico VDA51204904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:15
Código de Controle do Documento: bf39ac69-bae7-4abf-bb01-3e8c5ce18430

Sem as contrarrazões (e-STJ fls. 696/697), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A alegada ofensa ao art. 1.030, alínea "b", do Código de Processo Civil foi
afastada pelo Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos:

"(...)
A decisão de inadmissão do recurso especial oferecido pela ora
agravante teve amparo na ausência de um dos pressupostos extrínsecos de
admissibilidade, qual seja, o não cabimento para discutir a correta aplicação
de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela
sistemática de repercussão geral, não contendo o decisum, de
consequência,
nenhuma
expressão
concernente
ao
juízo
de
-
conformidade inserido no rito dos recursos especiais repetitivos
artigos 1.030, 1 e III e 1.040, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 667).

Tal fundamento, entretanto, não foi objeto de impugnação pelo agravante,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:15
Código de Controle do Documento: bf39ac69-bae7-4abf-bb01-3e8c5ce18430

Documento eletrônico VDA51204904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:15
Código de Controle do Documento: bf39ac69-bae7-4abf-bb01-3e8c5ce18430

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.988.235 / MG
Número Registro: 2025/0253924-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251444320128130090 10090120025144011 251444320128130090
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RECANTO DA SERRA
ADVOGADOS : EBER ASSIS FIGUEIREDO DIAMANTINO - MG098624
WARLEY PONTELLO BARBOSA - MG058273
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOLABELA DIAS
AGRAVADO
: HELOÍSA MARIA DE ARAÚJO COSTA
ADVOGADOS : VITOR MARCIO FONSECA DINIZ - MG075131
GUSTAVO DE PAULA ASSIS - MG083449
BERNARDO JOAO VAZ DE MELLO - MG023666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52003650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:08
Código de Controle do Documento: e6d8ff42-dad9-42aa-97f5-b9ce42d80273

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:08
Código de Controle do Documento: e6d8ff42-dad9-42aa-97f5-b9ce42d80273